Tribunal: TJDFT
Processo: 0710773-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710773-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES AGRAVADO: CONISON CATEJI SUGIYAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES contra a decisão de Id 24833789 - págs. 129/130, proferida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica deflagrado por CONISON CATEJI SUGIYAMA, em que o d. juiz rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 24833782), o agravante afirma que os valores bloqueados são impenhoráveis, por ostentarem natureza salarial, conforme proteção extraída do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que a natureza impenhorável foi devidamente comprovada na origem. Entende que o bloqueio não observou o limite de 30% dos saldos existentes em conta corrente e aplicações financeiras. Ressalta que o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada ainda é controvertido, tendo em vista que o Agravo de Instrumento no 0747592-32.2020.8.07.0000, que discute a questão, ainda se encontra pendente de julgamento, sendo, portanto, prematura e prejudicial a medida adotada pelo juízo de origem. Tece considerações acerca do cabimento da tutela de urgência em sede recursal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja acolhida a impugnação apresentada, com a liberação dos valores penhorados. Preparo comprovado (ID 24833783). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. O artigo 833 do Código de Processo Civil traz o rol de bens impenhoráveis, senão, veja-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. No caso vertente, o agravante sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, por ostentarem natureza salarial, conforme proteção extraída do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, à luz do disposto no inciso IV do artigo transcrito, o que deve ser extraído para fins de identificação da verba como impenhorável é a sua natureza alimentar. Ocorre que, em uma análise perfunctória que o momento oportuniza, verifica-se que o agravante não apresentou qualquer comprovante que possa identificar a natureza da quantia bloqueada, já que, como observado pela decisão de origem, não apresentou, sequer, extratos bancários, comprovantes de depósitos, ou qualquer outro documento apto a comprovar suas alegações. Como se sabe, incumbe ao executado o ônus probatório de comprovar a natureza impenhorável da verba bloqueada, de modo que, ao menos a princípio, ausente tal comprovação, mantém-se a penhora efetivada na origem. Além disso, o fato de existir outro recurso em que se discute a manutenção da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada não constitui óbice à busca de bens dos sócios, sobretudo porque ao recurso interposto não foi concedido efeito suspensivo. A concessão de liminar ao recurso pela Relatoria pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior, cuja probabilidade não se mostra evidente, ao menos em um juízo perfunctório que o momento oportuniza, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Em seguida, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora